Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-50.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOMBOROWSKI E DOMBOROWSKI LTDA - ME - CNPJ: 18.469.207/0001-75 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA - CNPJ: 00.546.113/0001-97 (RECORRIDO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Trata-se de ação de ação de cobrança em que o recorrido, ora embargante foi condenando no pagamento de R$ R$ 16.527,94 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), mantida na integra em sede recursal.

2.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

3.

Ausência de omissão no que se refere ao cerceamento de defesa, ante o pedido genérico de produção de provas, devidamente analisado no referido acordão.

4.

Correção monetária e juros, devidamente aplicado pelo INPC, desde a data da prestação dos serviços e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tratando-se de dano patrimonial/Material Contratual
Persona.

5.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa improcedente, haja vista que o recorrente solicitou de forma genérica a produção de provas, em contestação, não aproveitando o pedido de instrução feito pelo autor/recorrido, haja vista a procedência dos pedidos autorais.

2. Improcedente ainda, a alegação de ausência de documentos indispensáveis, posto que, o autor anexa contrato e documentos que demostram a locação do veículo e ainda o pagamento de motorista para

utilizar tal veículo, portanto, comprovando o alegado.

3. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a requerente afirma, ter firmado contrato de locação de 01 caminhão com carroceria Basculante, da marca Mercedes, alugado sem motorista, para a Obra na Linha de Energia com base operacional no município de Alta Floresta- MT, sem que houvesse pagamento dos valores avençados pela empresa recorrente.

4. Sentença que julgou procedente a ação, e condenou e recorrente ao pagamento do valor de R$ 16.527,94 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da prestação dos serviços, nos termos do art. 397 do CC 5. Contrato de locação de equipamento anexado ao id. 66822007, e demais documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e utilização do equipamento, não tendo a recorrente comprovado o adimplemento.

6. Não merece reforma a correção aplicada, conforme Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Afirma a autora que a decisão é “omissa quanto à manifesta necessidade de realização da fase instrutória
in casu
, uma vez que indispensável para escorreita dirimência do presente litígio, motivo pelo qual caso o Acórdão vergastado seja mantido,
data maxima venia
, ocorrerá nestes autos manifesto cerceamento ao amplo direito de defesa da Embargante”.

Conforme debatido no acordão embargado, o recorrente/embargante, efetuou apenas pedido genérico de produção de provas, não tendo ainda, se manifestado requerendo designação de audiência de instrução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ainda, no que se refere a alegação que “o julgado foi omisso em relação ao aos corretos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, eis que esta colenda Turma Recursal deixou de observar,
data maxima venia
, que caso houvesse qualquer condenação no caso vertente, a correção monetária somente poderia incidir sobre o valor pretendido a partir do ajuizamento da ação e os juros, a partir da citação”,
também não prospera a alegada omissão, posto que, foram corretamente aplicados,
tratando-se de dano p
atrimonial/Material Contratual
Persona
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada
não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal
, razão pela qual, tenho que o
prequestionamento
nesse sentido, apresentado pela parte Embargante, deve ser rejeitado

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021